Tribunal: STF
Processo: RE 94318
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-08-05
Data de publicação: 1983-08-05

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACIDENTE FERROVIARIO. AÇÃO SUMARISSIMA. OBICES REGIMENTAIS
ULTRAPASSADOS PELO ACOLHIMENTO DA ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA.
PRESCRIÇÃO. VALOR DAS PRESTAÇÕES.
HONORARIOS DE ADVOGADO.
E DE SE ACOLHER O RECURSO DO AUTOR, PAI DA VÍTIMA, QUANDO IMPUGNA A
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, POIS ELA E REGULADA PELO ART-177 DO COD.
CIVIL E NÃO PELO SEU ART-178, PAR-10, I, DO MESMO CÓDIGO.
PRECEDENTES.
CAI NO VAZIO A INCONFORMIDADE QUANTO A TER SIDO MANDADO PAGAR A
INDENIZAÇÃO SOMENTE A PARTIR DE QUANDO A VÍTIMA COMPLETASSE DOZE
ANOS, PORQUANTO QUANDO DO ACIDENTE FATAL, JA COMPLETARA ELA TAL
IDADE.
NÃO E PASSIVEL DE REEXAME O RECURSO NO REFERENTE AO "QUANTUM" DA
INDENIZAÇÃO, SE A RESPEITO NÃO HOUVE PREQUESTIONAMENTO.
ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA RE CONCERNENTE A HONORARIOS DE ADVOGADO E
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA QUE SEJAM ELES CALCULADOS NA BASE
PERCENTUAL FIXADA, MAS SOBRE AS PRESTAÇÕES VENCIDAS E DOZE DAS
VINCENDAS. INAPLICAÇÃO DO ART-20, PAR-5., DO COD. PROC. CIVIL, POR
SE TRATAR DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ATO ILICITO RELATIVO.
PRECEDENTES.